Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A utilidade se revela com a possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade, a seu turno, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
4. No presente caso os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença proferida contra o Distrito Federal, que não ofereceu impugnação. Assim, tanto a requisição de pequeno valor (RPV) quanto o precatório foram expedidos de acordo com a memória de cálculo apresentada pelos recorrentes. 4.1. Por essa razão, a discussão a respeito da quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão, não podendo ser admitidos questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, do interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o pretendido exame da matéria.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.